Tribunal: TJDFT
Processo: 0743207-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL DO AUTOR. CONHECIMENTO EM PARTE DE AMBOS APELOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PARCELAMENTO DO SOLO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DA PENA DE MULTA. ALTERAÇÃO DA PENALIDADE PARA ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS MOTIVADORES DO ATO ADMININSTRATIVO. GRAVIDADE DA INFRAÇÃO. ATO PRIVATIVO DO PODER EXECUTIVO, SALVO COMPROVADA ILEGALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA NO SEU PERCENTUAL MÁXIMO. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. NECESSÍDADE DE PRÉVIO ACORDO E CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS POR PARTE DO INFRATOR. OMISSÃO DESSA PRETENSÃO NO JULGAMETNO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À LEGALIDADE RESTRITA. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DA OMISSÃO. ANULAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUIATTIVA. CABIMENTO. CONHECIDO EM PARTE O RECUSO DO AUTOR E NEGADO PROVIMENTO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO IBRAM.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando o autor por deduzir em recurso matéria não ventilada na petição inicial, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2. O juiz é o destinatário da prova, logo sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). E entendendo que os elementos de convencimento carreados são suficientes e possibilitam o julgamento da causa, deverá indeferir aquelas provas que reputar inúteis ou protelatórias (par. único, art. 370, CPC).
3. É cediço que, qualquer alteração em área de preservação ambiental exige o cumprimento das formalidades traçadas na Lei no 41/1989.
4. Demonstrado o autor infringiu norma de natureza ambiental que “veda abertura de via e suprimir vegetação nativa do cerrado sem autorização do órgão ambiental” e que proíbe “dar início a parcelamento do solo sem obter aprovação do órgão ambiental competente”, tem-se que a Administração Pública agiu no estrito cumprimento do seu poder de polícia, não havendo que se falar em nulidade da multa.
5. A natureza e espécie de penalidade aplicável encontra-se no âmbito do poder discricionário da autoridade fiscalizadora, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade, compreendendo nessa seara sua razoabilidade e proporcionalidade.
6. Nos termos do art. 49, § 2o da Lei Distrital 41/1989, a redução da pena de multa poderá ser de até 90%. Portanto, formulado o pedido, a omissão da Poder Público na sua apreciação feriu direito líquido e certo do particular. Nesse passo, cabível a anulação da decisão administrativa que consolidou a penalidade, para que outra seja proferida suprindo a omissão.
7. Ao Poder Judiciário somente é permitida a análise do ato administrativo sob o aspecto da legalidade, não podendo adentrar no mérito de suas decisões administrativas, logo não podia a sentença conceder desde logo a redução da multa no percentual máximo, ainda mais porque exigível prévio acordo entre as partes sobre as condições para a reparação dos danos ao meio ambiente.
8. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, estabeleceu uma gradação a ser observada na fixação dos honorários advocatícios. Na hipótese sub judice, diante da mudança do panorama processual, cabível o arbitramento por apreciação equitativa.
9. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO IBRAM CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.